Tribunal: TJES
Processo: 5033047-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033047-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS II - SETOR B-1
RECORRIDO: FABIO ALVES CHAVES e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5033047-91.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS II - SETOR B-1

RECORRIDO: FABIO ALVES CHAVES, ALVES CONSTRUCOES LTDA, MAGNA BATISTA DA SILVA VENTURIM, IRANILDA DA SILVA ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de cobrança movida por FABIO ALVES CHAVES E ALVES CONSTRUÇÕES LTDA, ora Recorrido em face de CONDOMÍNIO DO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS II - SETOR B-1 e IRANILDA DA SILVA ANDRADE, com a pretensão de condenação destes ao pagamento da quantia de R$ 39.400,65 (trinta e nove mil e quatrocentos reais e sessenta e cinco centavos), referente ao saldo remanescente de contrato de prestação de serviços de instalação e pintura de 40 corrimãos nas áreas comuns do empreendimento, mediante fornecimento de mão de obra e materiais, não quitados nos termos avençados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAPINA - SETOR B-1ao pagamento do valor de R$ R$31.881,12 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos), corrigido monetariamente desde o vencimento de cada obrigação, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da corré IRANILDA DA SILVA ANDRADE. Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela corré IRANILDA DA SILVA ANDRADE, pelas razões supramencionadas..”.

(3). Recurso Inominado interposto pelo condomínio Requerido, em face da sentença, pelo qual pretende a sua reforma sob a alegação de que não há responsabilidade pelo pagamento dos cheques assinados pela ex-síndica

IRANILDA DA SILVA ANDRADE, corré nos presentes autos, haja vista não mais possuir poderes para representar o recorrente na data de sua emissão. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). O cerne da questão é o inadimplemento contratual por parte do condomínio recorrente, tendo em vista prestação de serviços contratados e não pagos em sua totalidade, conforme requerido na exordial. Entendo que a sentença não merece reparo

(5). Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o contrato foi celebrado em abril de 2023, com previsão de pagamento inicial de R$ 40.755,00 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) e saldo remanescente de R$ 31.881,12 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos), a ser quitado após a conclusão dos serviços, nos termos do ID 16156593. No entanto, mesmo com a previsão contratual, restou demonstrado nos autos que o serviço foi finalizado, porém foram emitidos dois cheques pela ex-síndica (Sra. Iranilda – segunda requerida) nos valores de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e R$ 15.381,12 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e doze centavos) em janeiro de 2024, que foram sustados pelo condomínio, pois teria sido destituída da função em dezembro de 2023, permanecendo o débito inadimplido.

(6) Entendo como o juízo
a quo
, no sentido de que o fato da ex-síndica ter emitido os cheques de forma irregular, não foi capaz de afastar o inadimplemento contratual, e via de consequência a obrigação de pagar do condomínio, pois o contrato foi celebrado de forma regular em abril de 2023, e a prestação dos serviços foi finalizada, de modo que a condenação nos termos da decisão recorrida é medida impositiva, e portanto, irretocável, devendo ser mantida em seu inteiro teor.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9) Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo juiz leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)